Tribunal: TJSP
Processo: 2276238-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de restituição de valores. Cumprimento de sentença. Astreintes. Agravo de instrumento. Multa cominatória que é eficaz instrumento processual de coerção indireta para a efetividade do processo. Doutrina. Precedentes do STJ. Ausência de prejuízo à instituição bancária caso não descumpra a ordem judicial imposta. Valor que não se

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de restituição de valores. Cumprimento de sentença. Astreintes. Agravo de instrumento. Multa cominatória que é eficaz instrumento processual de coerção indireta para a efetividade do processo. Doutrina. Precedentes do STJ. Ausência de prejuízo à instituição bancária caso não descumpra a ordem judicial imposta. Valor que não se mostra elevado. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276238-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ZEZE CLAUDETE KRETTEIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43591
Agravo de Instrumento No: 2276238-81.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Zeze Claudete Kretteis
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito
cumulada
com
pedido
de
restituição de valores. Cumprimento de
sentença.
Astreintes.
Agravo
de
instrumento. Multa cominatória que é
eficaz instrumento processual de coerção
indireta para a efetividade do processo.
Doutrina. Precedentes do STJ. Ausência de
prejuízo à instituição bancária caso não
descumpra a ordem judicial imposta. Valor
que
não
se mostra elevado. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
O Banco do Brasil S/A interpôs recurso de
agravo de instrumento contra a r. decisão que, em sede
de cumprimento de sentença, determinou ao banco que
cancelasse os descontos efetuados no limite do cheque
especial da exequente no prazo de 15 dias, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$10.000,00 [fls.
117 dos autos de origem]. Insurge-se a instituição
bancária, então, batendo-se pela revogação da astreinte
fixada. Contraminuta apreesentada [fls 63/70]. Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento. Explica-
se.
A função da multa diária
'astreinte'

imposta é inegavelmente coercitiva, não no sentido de
punir a parte, mas sim, coagi-la ao cumprimento de uma
determinada decisão judicial.
Ensinam os juristas Nery & Nery que “A
multa imposta ao fornecedor não tem caráter de sanção,
mas de instrumento poderoso de coerção, a fim de
compelir o fornecedor a cumprir a obrigação” [cf. Código
Civil comentado e legislação extravagante, RT, 3a ed.
revista e ampliada, p. 1017].
Não se pode esquecer que a 'astreinte',
segundo o entendimento do e. Superior Tribunal de
Justiça, “constitui eficaz instrumento processual de
coerção indireta para a efetividade do processo, ainda, no
processo nacional, tímido instrumento, se comparado com
o 'contempt of Court' do Direito anglo-americano, que
responsabiliza mais fortemente a parte recalcitrante e o
próprio patrocínio temerário desta. O valor da multa
cominatória como 'astreinte' há de ser naturalmente
elevado, no caso de dirigir-se a devedor de grande
capacidade econômica, para que se torne efetiva a
coerção indireta ao cumprimento sem delongas da
decisão judicial” [cf. STJ, Resp. no 940309/MT, 3a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.05.10, DJe. 25.05.10, v.u.].
Ademais, poderá a multa aplicada ser
alterada quando se verificar “que se tornou insuficiente
ou excessiva” [cf. art. 537, § 1o, inciso I, do CPC].
O c. Superior Tribunal de Justiça também já
decidiu que:
“Administrativo. Processual civil. Agravo de
instrumento.
FGTS.
Obrigação
de
fazer.
Mora
no
cumprimento da decisão. Astreinte. Posterior afastamento
da multa diária. Redução do valor da multa. Art. 461 §§
5o, 6o, CPC. I Cabível a cominação de ́astreinte' pela
mora injustificável da obrigação que deriva de decisão
judicial com fulcro no arts. 461, 461-A e 644, do CPC, e
obedece ao princípio da proporcionalidade. II O valor da
multa diária deve ser compatível com a obrigação, sob
pena de redução, a teor do art. 461, § 4o, do CPC, e
obedece ao princípio da proporcionalidade. III A multa
diária, instrumento para assegurar a efetividade das
decisões do magistrado, se cominada pelo juiz 'a quo',
deve ser confirmada para a credibilidade deste instituto.
IV
Agravo de Instrumento parcialmente provido” [cf.
Resp 792.822 rel.Ministro Luiz Fux, DJ. 28-04-2006].
Por derradeiro, a limitação fica por conta de
a multa se tornar excessiva, quando poderá ser reduzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há, portanto, como a instituição bancária se esquivar
da medida imposta, mesmo porque não há nenhuma
dificuldade em proceder da forma determinada pela d.
Magistrada 'a quo'.
Ora, se a parte interessada pretende evitar a
incidência da multa cominatória, apenas basta cumprir a
ordem emanada pela Justiça, ressaltando-se que o Juízo
de origem estipulou razoável prazo de 15 dias para o
cumprimento da determinação judicial antes que se dê o
início da incidência da multa.
Desse modo, pelos aspectos analisados, não
há como se alterar o decidido em Primeiro grau,
ressaltando que, somente no caso de resistência do
recorrente em cumprir a ordem judicial, que se encontra
sob o seu alcance, a multa será incidente.
A multa é, pois, preservada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica